Tribunal: TJDFT
Processo: 0717126-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0717126-79.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CLÁUDIO JEOVANE SOUSA DE JESUS PACIENTE: AYRAN VITOR SOUSA DE JESUS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA DESPACHO Compulsando os autos, verificou-se que o presente habeas corpus foi impetrado pelo irmão do paciente. Assim, foram encaminhados os autos à Defensoria Pública, para que esta promovesse a análise e correta instrução do feito, a fim de viabilizar o exame do pedido. Por meio da Petição de ID 72171721, a Defensoria informou que houve " [...] a interposição recurso próprio nos autos originários no (processo 0709826-07.2023.8.07.0010)". Desse modo, intimem-se o paciente e seus Advogados constituídos no referido processo originário (WILMONDES DE CARVALHO VIANA e DOUGLAS FERREIRA MATOS, OAB-DF N°s 47.071 e 59.525) para que se manifestem sobre eventual interesse no prosseguimento do presente Habeas corpus. Após, voltem conclusos. BRASÍLIA-DF, 30 de maio de 2025 17:18:05. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora